Tribunal: TJDFT
Processo: 0715467-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0715467-35.2025.8.07.0000 AUTOR: CONG DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE REU: DEAROSE RODRIGUES NUNES DECISÃO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE ajuizou a presente ação rescisória para desconstituir a r. sentença proferida na ação de cobrança movida contra DEAROSE RODRIGUES NUNES (processo no 0707678-35.2023.8.07.0006). A autora alega que a r. sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica, art. 966, incs. V e VIII, do CPC, pois extinguiu a execução amparada em contrato de prestação de serviços educacionais e em planilha demonstrativa da inadimplência da ré. Sustenta que houve omissão quanto ao fato de que a própria ré apresentou proposta de acordo, o que representa reconhecido tácito do débito. Aponta ofensa aos arts. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e 98 do CPC, assim como em relação à Lei Complementar no 187/2021, que assegura às entidades portadoras do certificado Cebas o reconhecimento da hipossuficiência financeira para fins de obtenção da gratuidade de justiça. Tece considerações acerca do interesse social envolvido e à sua finalidade filantrópica e afirma que “a mora da executada está materialmente demonstrada e o contrato, regularmente assinado, integra a categoria legal de título executivo” (id. 70985837, pág. 6). Requer o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão da tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos da r. sentença rescindenda, e, ao final, a procedência do pedido inicial para declarar a rescisão da r. sentença proferida no processo no 0707678-35.2023.8.07.0006. Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência financeira (id. 71167217), a autora recolheu as custas iniciais (ids. 71584615 e 71583747). Prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, a autora foi intimada a providenciar o depósito da importância de 5% sobre o valor da causa, art. 968, inc. II, do CPC (id. 71721975), e cumpriu a determinação judicial, mediante o depósito da quantia de R$ 1.675,72 (ids. 71925296, 71925299 e 71925301). É o relatório. Decido. A autora propôs execução de título extrajudicial contra a ré (processo no 0707678-35.2023.8.07.0006), no valor de R$ 21.284,33 em 15/6/2023, sob a alegação de inadimplência em contrato de prestação de serviços educacionais (id. 70985846, págs. 4/6). Em emenda à inicial, a execução foi convertida em ação de cobrança pelo rito comum, no valor de R$ 33.514,52 (id. 70985846, págs. 71/6). A ré, em fase de conciliação, apresentou proposta de acordo, que não foi aceita pela autora (id. 70985846, págs. 95 e 98). A r. sentença rescindenda julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 70985846, págs. 176/7), nos seguintes termos: “[...] O contrato de id 162155235 encontra-se apócrifo, não havendo como atestar se de fato a parte ré celebrou algum negócio jurídico com a autora. Além disso, a demandante não juntou o histórico escolar do aluno ou algum outro documento capaz de comprovar a contratação e também a efetiva prestação de serviços em favor do discente. Desse modo, a requerente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Com estas considerações, a improcedência do pedido é medida de rigor. III – Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com lastro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2o do CPC.” Embargos de declaração opostos pela autora foram desprovidos (id. 70985846, págs. 179/81 e 185). A autora não interpôs recurso de apelação e a r. sentença rescindenda transitou em julgado em 21/3/2025 (id. 70985846, pág. 187). Diante do ora relatado, é possível constatar que a autora almeja, com a presente ação rescisória, reverter a consequência jurídica ocasionada pela ausência de interposição de apelação naquela ação de cobrança, o que impediu que sua insurgência manifestada em embargos de declaração fosse submetida ao Tribunal, por isso utiliza a presente medida excepcional como sucedâneo recursal, para ressuscitar questão acobertada pela coisa julgada. Tal conclusão ressai claramente da leitura dos embargos de declaração opostos da r. sentença rescindenda, em que a autora já havia apontado fundamento idêntico ao deduzido na petição inicial desta ação rescisória, qual seja, a apresentação de proposta de acordo pela ré naquele processo a ensejar o reconhecimento tácito do débito. Aliada à nítida pretensão de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, a causa de pedir é o disposto no art. 966, inc. V, do CPC: quando a decisão de mérito, transitada em julgado, “violar manifestamente norma jurídica”. O termo “manifestamente”, consoante orientam doutrina e jurisprudência, deve ser interpretado como evidente, clara, patente violação à norma jurídica. No que tange ao art. 784, inc. III, do CPC, que se refere aos títulos executivos extrajudiciais, é certo que a execução já havia sido convertida em ação de cobrança, r. decisão da qual a autora não se insurgiu. Com relação aos arts. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e 98 do CPC, importa destacar que naquele processo a autora não formulou pedido de gratuidade de justiça e recolheu regularmente as custas iniciais (id. 70985846, págs. 8/9). Inclusive na presente demanda foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mas optou por igualmente recolher as custas processuais (ids. 71584615 e 71583747). Em conclusão, reprise-se, o ordenamento jurídico não admite a propositura da ação rescisória como sucedâneo recursal, além do que não está configurada a hipótese do inc. V do art. 966 do CPC, de modo que a presente via eleita não é adequada para amparar a pretensão deduzida pela autora, o que revela a sua ausência de interesse processual. Isso posto, indefiro a petição inicial e extingo a ação rescisória, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 968, § 3o, 330, inc. III, e 485, inc. I, todos do CPC. Sem honorários, porque não aperfeiçoada a relação processual. Intime-se. Decorrido o prazo, à Secretaria para restituir o valor do depósito à autora (ids. 71925296, 71925299 e 71925301) e providenciar o arquivamento do processo. Brasília - DF, 26 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora